Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissões quanto à fixação de honorários advocatícios, em favor da parte agravante, no agravo de instrumento, e quanto à devolução de valores penhorados em conta bancária da parte recorrente.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os fixou; e (ii) saber se a devolução de valores penhorados pode ser determinada por Instância Recursal.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
4. No caso, a jurisprudência do STJ entende que não cabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os fixou na origem. Além disso, verificou-se que a decisão proferida no acórdão vergastado não pôs fim ao processo principal, condição que afasta tal pedido.
5. Noutro giro, o pedido de devolução de valores penhorados deve ser dirigido ao juízo de origem, pois a Instância Recursal já exauriu sua competência decisória quanto ao agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1967312, 0706889-29.2020.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1806611, 0703676-14.2022.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.